Tribunal: TJES
Processo: 5010686-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010686-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER VITOR DA SILVA e outros

COATOR: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES e outros

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010686-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER VITOR DA SILVA
IMPETRANTE: AMARILDO PAULO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR
Advogado do(a) PACIENTE: AMARILDO PAULO DE SOUZA - ES29852

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO FÍSICA IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Ação de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente por suposta prática do crime de deserção (art. 187 do Código Penal Militar).

A defesa sustentou ausência de dolo por coação física irresistível decorrente da pandemia de COVID-19, bem como a existência de impedimentos médicos para retorno ao serviço militar, requerendo a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do Código de Processo Penal Militar; (ii) saber se a ação penal por deserção pode prosseguir diante da alegada exclusão do paciente das fileiras da Polícia Militar e de sua inaptidão médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi fundamentada nas alíneas “d” e “e” do art. 255 do CPPM, justificando-se na necessidade de garantia da aplicação da lei penal militar e preservação da hierarquia e disciplina, não se tratando de decisão genérica ou desmotivada.

6. O crime de deserção se consuma com a ausência injustificada por mais de oito dias consecutivos. Não há nos autos prova de tentativa de retorno do paciente ao país, nem de impedimento efetivo que configure coação física irresistível.

7. A ausência de documento formal de exclusão das fileiras e a inexistência de exame de saúde oficial tornam incabível o reconhecimento de ausência de condição de continuidade da ação penal por deserção.

8. A jurisprudência do STF reconhece a legalidade da prisão preventiva por deserção quando fundamentada concretamente e com respaldo na necessidade de preservação da ordem castrense: “a prisão preventiva por crime de deserção não prescinde de fundamentação concreta, mas admite sua adoção nos casos em que configurado o estado de flagrância e a necessidade de garantia da ordem castrense”.

9. A intenção do paciente de se apresentar voluntariamente em data futura, após ciência da ordem de prisão, reforça a necessidade da medida extrema, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento: A decretação da prisão preventiva por crime de deserção, quando fundada nas alíneas “d” e “e” do art. 255 do CPPM e não comprovada a exclusão formal do militar das fileiras, nem a ocorrência de coação física irresistível, é legítima e não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal Militar, arts. 254, 255, alíneas “d” e “e”; art. 457.

Código Penal Militar, art. 187.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Vagner Vitor da Silva, contra ato do Juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5008184-46.2024.8.08.0024, pela suposta prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (deserção).

Relata a impetração que o paciente, então Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi diagnosticado com Síndrome de Burnout, depressão e transtorno misto ansioso e depressivo, tendo sido afastado de suas funções no período de 20/01/2020 a 24/03/2020. Durante o afastamento, viajou aos Estados Unidos em 16/02/2020, buscando recuperação de sua saúde. Sustenta que, em razão da pandemia de COVID-19 e das restrições de voos impostas por autoridades estrangeiras, ficou impossibilitado de retornar ao Brasil na data prevista para reapresentação, qual seja, 25/03/2020.

A ausência do paciente ensejou a lavratura de Termo de Deserção pela corporação militar em 03/04/2020, bem como a representação do Comando do 8º BPM, pela decretação de sua prisão preventiva, a qual foi decretada em 02/04/2024, com fundamento nas alíneas “d” e “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, voltadas à segurança da aplicação da lei penal militar e à preservação da hierarquia e disciplina.

A defesa sustenta que o paciente não teria agido com dolo, pois impossibilitado de retornar ao país por força maior, estando em situação de coação física irresistível.

Aduz que o paciente foi formalmente excluído das fileiras da PMES, razão pela qual não haveria condição de continuidade da persecução penal, citando precedentes do STF nesse sentido. Alega, ainda, que o paciente permanece inapto para reintegração ao serviço militar, conforme laudos médicos datados de 12/05/2025 e 26/06/2025.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, substituí-la por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, autorizar a apresentação voluntária até 15 de setembro de 2025.

A liminar foi indeferida.

Foram requisitadas informações da autoridade apontada como coatora.

Com as informações prestadas, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer subscrito pelo 5º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010686-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER VITOR DA SILVA
IMPETRANTE: AMARILDO PAULO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR
Advogado do(a) PACIENTE: AMARILDO PAULO DE SOUZA - ES29852

VOTO

Busca-se, por meio do presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva decretada contra Vagner Vitor da Silva, denunciado por suposta prática do crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, sob o fundamento de ausência de dolo, coação física irresistível e ausência de condição de continuidade da ação penal.

A defesa sustenta que o paciente, durante período de licença médica regularmente concedida, teria viajado aos Estados Unidos para tratamento de saúde. Alega que, em virtude da pandemia da COVID-19 e das restrições de voos internacionais, não conseguiu retornar ao Brasil na data prevista para reapresentação, o que teria dado causa à lavratura do termo de deserção. Argumenta, ainda, que foi formalmente excluído das fileiras da PMES e permanece clinicamente inapto para reintegração, conforme laudos médicos particulares.

Não assiste razão à impetração.

A deserção, crime tipicamente militar, consuma-se com a ausência injustificada do militar por mais de oito dias consecutivos da unidade em que serve. Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente deveria ter se reapresentado em 25/03/2020, ao término de sua licença médica, o que não ocorreu, resultando na lavratura do termo de deserção em 03/04/2020.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nas alíneas “d” e “e” do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, revelando a preocupação com a preservação da hierarquia e disciplina, além da segurança na aplicação da lei penal castrense.

Não se trata de decisão desprovida de motivação, mas amparada em fundamentos legais e jurisprudência amplamente aplicada.

A alegação de coação física irresistível pela pandemia, embora plausível em tese, não se confirma diante da ausência de qualquer comprovação de que o paciente tenha efetivamente tentado retornar ao país, tampouco procurado auxílio consular ou adquirido passagem aérea. Em sede de
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída, não se admite dilação probatória para aferição da veracidade de tais alegações.

Quanto à suposta exclusão definitiva do paciente das fileiras da corporação, inexiste nos autos comprovação formal do ato administrativo correspondente.

Ao contrário, a própria autoridade coatora informa que, ausente a apresentação, ou captura do paciente, não se iniciou sequer o processo de reintegração necessário à persecução penal. Ressalte-se que, nos termos do art. 457 do CPPM, a ação penal por deserção exige a apresentação voluntária, ou captura do desertor, seguida de inspeção de saúde para fins de reinclusão.

O argumento de ausência de condição de continuidade da ação penal militar, portanto, não encontra respaldo fático nos autos, sobretudo porque não há ato formal de baixa definitiva do paciente, nem exame médico pericial oficial que declare sua incapacidade permanente.

A jurisprudência do STF é clara ao afirmar que a prisão preventiva por crime de deserção não prescinde de fundamentação concreta, mas admite sua adoção nos casos em que configurado o estado de flagrância e a necessidade de garantia da ordem castrense, como na hipótese dos autos.

Presentes os requisitos do art. 254 do CPPM (prova do fato delituoso e indícios de autoria) e do art. 255, alíneas “d” e “e” (segurança da aplicação da lei penal e preservação da hierarquia e disciplina), revela-se legítima a manutenção da medida cautelar.

Por fim, a alegação de que o paciente manifestou intenção de se apresentar espontaneamente apenas em setembro de 2025, mesmo após ter ciência da ordem de prisão, evidencia conduta incompatível com a alegada boa-fé, não autorizando a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)